Tribunal: TJBA
Processo: 8017484-09.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017484-09.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO APELADO: AUTO POTENCIA COMERCIO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NULIDADE DAS INTIMAÇÕES. INOBSERVÂNCIA DO ART. 272, §5º, DO CPC. PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EM NOME DE TODOS OS ADVOGADOS INDICADOS. DESCUMPRIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu o processo de Execução de Título Extrajudicial sem resolução do mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), sob o fundamento de que a exequente, mesmo intimada, deixou de praticar os atos que lhe competiam. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a inobservância do pedido expresso de intimação em nome de todos os advogados indicados configura nulidade processual, nos termos do art. 272, §5º, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 272, §5º, do CPC estabelece que, constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implica nulidade. 4. A certidão expedida pelo juízo de origem comprova que as intimações foram realizadas em nome de apenas um dos advogados indicados, em desconformidade com o requerimento expresso formulado pela exequente. 5. A nulidade das intimações configura cerceamento de defesa, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, contaminando todos os atos processuais subsequentes. 6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que configura-se nula a intimação quando existir prévio requerimento de publicação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos autos e a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017484-09.2023.8.05.0150, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada AUTO POTENCIA COMERCIO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em ########### ############### ############# , nos termos do voto do relator. Salvador, .